Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-85.2018.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006012-85.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILCILENE PEREIRA PINTO - CPF: 524.628.542-15 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.

A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositora da ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos.

O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilcilene Pereira Pinto
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento,
indeferiu a petição inicial
nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que não apresentada pela autora a pretensão resistida.

Inconformada, a apelante defende que o exaurimento da pretensão resistida não se trata de requisito para ingressar com ação. Destaca que o indeferimento da inicial baseado em um requisito que não é positivado em lei vai de encontro a Constituição que garante o direito ao acesso à justiça, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, formulando pela cassação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gilcilene Pereira Pinto
ajuizou
ação revisional c/c consignação em pagamento

em desfavor de
Banco Itaucard S.A., sendo determinada a emenda à inicial para comprovação dos requisitos autorizadores à concessão da justiça gratuita e do prévio requerimento administrativo.

Ante a não demonstração do prévio requerimento, o d. magistrado indeferiu a petição inicial
nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que não apresentada pela autora a pretensão resistida.

Inconformada, recorre a autora

A questão é simples e não comporta maiores digressões.

Há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto, a via administrativa não tem curso forçado. Nesse sentido, é o entendimento do colendo STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista (...)
” (AgInt no AREsp 868.509/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 14.11.17)

In casu
, a autora instruiu a petição inicial com o contrato firmado com a instituição financeira, afirmando a abusividade contratual, requerendo a revisão das cláusulas, estando presente o interesse de agir, não havendo falar em indeferimento da inicial, até porque os demais requisitos do art. 319 do CPC foram atendidos.

Nesse viés, o prévio requerimento administrativo revela-se dispensável, mais ainda quando deve ser observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto expressamente no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Ademais, é dever do magistrado interpretar o conjunto da postulação à luz do princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, livrando-se do formalismo exacerbado.

Acerca do assunto, trago a baila entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais
.” (Rac n. 1012378-67.2023.8.11.0006, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Gomes, j. 24.04.24)

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024